Tribunal: TJMT
Processo: 1016234-62.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1016234-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), LUAZIL COSME PEREIRA XAVIER - CPF: 207.245.511-15 (AGRAVANTE), LIVIA BOM DESPACHO E SILVA - CPF: 378.782.391-34 (AGRAVANTE), LEDA REGINA MARTINS DA SILVA - CPF: 502.588.771-20 (AGRAVANTE), LUZIA MARTINS COENE - CPF: 107.695.441-34 (AGRAVANTE), LUIZ MAURO SALES DA SILVA - CPF: 209.104.871-20 (AGRAVANTE), LEIDE SANTOS AGUIAR DIAS - CPF: 345.927.841-20 (AGRAVANTE), LEONIDIA DINIZ MARQUES - CPF: 103.223.021-53 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA PEIXOTO ZARZA - CPF: 964.034.971-20 (AGRAVANTE), MARIA EVA DE BRITO PARADA - CPF: 008.962.511-01 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), LUCILA GONÇALVES DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por

LUAZIL COSME PEREIRA XAVIER e OUTROS

contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação ajuizada pelos ora agravantes em face do acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
no Recurso Inominado nº 0025465-17.2014.8.11.0041, nos autos da
Ação de Cobrança de URV
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
o qual negou provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC/15 (ID 81571972)
.

Em síntese, sustenta o agravante que o
decisum
se mostra
equivocado, na medida em que deixou de observar que a propositura da reclamação se deu com base na Resolução nº 03/2016 do STJ, a qual dispõe sobre a possibilidade de sua interposição para dirimir divergência entre acórdão proferido pela Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ (ID 84202473).

Assevera que a decisão agravada negou a aplicação de diversos precedentes específicos deste e. Tribunal de Justiça, os quais reconhecem a necessidade de liquidação de sentença para se aferir se houve a reestruturação da carreira e se a reestruturação incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea aplicação do método de conversão da URV.

Alega também que o Estado de Mato Grosso, apresar de ter apresentado lei que reestruturou a carreira dos servidores, não comprovou a efetiva reestruturação da carreira, o que afasta a prescrição do fundo de direito, motivo pelo qual deve ser reconhecida que a necessidade de apuração em liquidação de sentença, conforme jurisprudência do STJ - (AgInt no AREsp n. 1.323.485/MT.

Aduz, ainda, que o dano moral referente ao URV é apurado da reestruturação que tenha ocorrido a incorporação do índice e não da data da reestruturação da carreira, devendo ser considerada a reestruturação financeira, conforme entendimento do STF no julgamento do RE 561836/RN.

Afirma que as diferenças de URV, por sua natureza, não são absorvidas por reajustes, aumentos, reposições ou quaisquer outros ganhos remuneratórios concedidos por lei estadual posterior, sendo devidos até que haja a correta recomposição das perdas, pois nem toda implantação do regime de subsídio supre a defasagem inflacionária devendo a Lei da implantação ou Reestruturação fazer expressa previsão.

Sob tais argumentos, requer seja recebido, conhecido e provido o presente agravo, com fulcro na resolução n. 03/2016 do STJ, dando procedência a reclamação, afastando-se a prescrição, ante ao claro entendimento de aplicação de prescrição de trato sucessivo, concedendo assim o direito à verificação se ou não houve a reestruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea aplicação do método de conversão da URV em sede de liquidação de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de improcedência da reclamação (ID 85557023).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu liminarmente a Reclamação apresentada pelo ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar a reclamação, proferi a seguinte decisão (id 81571972):

“Vistos etc.

Trata-se de Reclamação proposta por
LUAZIL COSME PEREIRA XAVIER e OUTROS
, contra acórdão proferido pela Turma Única Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Recurso Inominado nº 0025465-17.2014.8.11.0041, nos autos da
Ação de Cobrança de URV
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
o qual negou provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC/15 (ID 51862493 dos autos originários).

Em síntese, sustenta a reclamante em suas razões (ID 52953978) que a decisão proferida pela Turma Recursal desrespeita a autoridade do Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula nº 85, razão pela qual pretende a uniformização jurisprudencial, na forma do inciso II do artigo 988 do CPC/15.

Alega que a decisão contraria também entendimento do Supremo Tribunal Federal, no qual acrescentou-se a necessidade de fazer liquidação de sentença, por arbitramento, pois somente através dela será atestado se o reclamado fez a correção errônea da URV.

Afirma que nem toda implantação de regime de subsídio supriu a diferença da defasagem inflacionária, devendo a lei da implantação ou da reestruturação da carreira fazer a expressa previsão.

Sob tais argumentos, requer a procedência da presente reclamação para que seja afastada a prescrição, concedendo as partes o direito a verificação se houve a reestruturação da carreira e se a reestruturação incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea aplicação do método de conversão da URV em sede de liquidação de sentença, com a consequente suspensão da ação principal, com fulcro no artigo 989, inciso II, do CPC/15.

É o relato.

Decido.

Por se tratar a Reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”.

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-D do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

[...]

VI -
as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo
.”

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no inciso II do artigo 988 do CPC/15, na Resolução STJ/GP nº 03/2016, bem como no artigo 15-D e 294 do Regimento Interno TJMT, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Contudo, ao analisar detidamente a temática da presente reclamação, constata-se que não assiste razão à reclamante.

Isto porque, por ocasião do julgamento do RE 561836 ED/RN, com repercussão geral (
Tema 005
), o STF decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO
. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.”
(STF – RE 561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016)
(g.n.).

Assim, em havendo reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, há que incidir um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito,
está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores
. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).

No caso, o acórdão objeto da presente reclamação entendeu que a carreira dos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso, que as partes reclamantes integram, foi reestruturada por meio das Leis Complementares nº 93/2003, 94/2003, 152./2007, 153/2007 e Lei nº 4.594/2004, legislações essas que definiram os subsídios para a categoria dos servidores públicos do Município de Cuiabá/MT, a partir de quando então cessou o direito de receber diferenças referente a URV, e passou a fluir o prazo prescricional.

Desta forma, como a ação de cobrança foi ajuizada no ano de 2014 após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da mencionada reestruturação, foi reconhecida a prescrição da pretensão formulada pelas reclamantes.

Logo, ao contrário do que alegam as reclamantes, a decisão não viola a Súmula 85 do STJ, mas encontra-se em consonância com o
Tema 005
do STF bem como com a própria jurisprudência mais recente do STJ, vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O art. 373, II e § 1º, do CPC/2015 não serviu de embasamento a juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF. 2. Embora as perdas resultantes da conversão dos salários para URVs não possam ser compensadas com reajustes posteriores, o pagamento é devido apenas até o advento de lei que reestruture a carreira dos servidores e institua novo sistema remuneratório. Precedentes. 3. Se não exercida a pretensão dentro de 5 (cinco) anos contados da reestruturação, fica inviabilizada a cobrança de qualquer prejuízo. 4. O exame da alegação de que nenhuma lei posterior restaurou os proventos perdidos pelos servidores demanda interpretação das normas locais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
."
(STJ - REsp 1838533/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 17/03/2020).

Desta feita, tendo em vista que a decisão proferida pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988 do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes e súmula do STJ e de outras deste Tribunal de Justiça, de se destacar que já se pacificou a orientação de que
“Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à
súmula e
decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que
a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.
”

(AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017).
(g.n.).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido
.”
(AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)
(g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018)
(g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido
.”
(STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017)
(g.n.)

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“
[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido.”

(Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de março de 2021
.-”

Conforme relatado, o agravante alega que a decisão monocrática contraria diversos precedentes deste Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência do STJ e do STF, especialmente o AgInt no AREsp n. 1.323.485/MT e o RE n. 561836/RN, tendo em vista que a Turma Recursal
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, quando o correto seria afastar a prescrição
e determinar a verificação da reestruturação da carreira e, consequente, incorporou da defasagem inflacionária, decorrente da errônea a aplicação do método de conversão da URV, em sede de liquidação de sentença.

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, não restou demonstrado que o acórdão proferido pela
Turma Única Recursal
afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos repetitivos do STJ ou súmula vinculante e decisão em controle concentrado de constitucionalidade do STF, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV e 1.036, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...);

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;

“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.”

Neste contexto, a Reclamação é admitida somente nas hipóteses em que restar demonstrada a divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo ou em enunciados de súmulas do STJ ou do STF, requisito não demonstrado pela Reclamante.

Além disso, o acórdão proferido pela Turma Recursal encontra-se em conformidade com Tema 005 do STF e a recente jurisprudência do STJ.

Isso porque,
a carreira dos profissionais da educação do Estado de Mato Grosso foi reestruturada por meio das Leis Complementares nº 93/2003, 94/2003, 152./2007, 153/2007 e Lei nº 4.594/2004, legislações essas que definiram os subsídios para a categoria dos servidores públicos do Município de Cuiabá/MT, a partir de quando cessou o direito de receber diferenças referente a URV, e passou a fluir o prazo prescricional.

Deste modo, inexistindo afronta à súmula do STJ ou STF ou violação a orientação consolidada pelo STJ, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021